Tribunal: TJPA
Processo: 0800393-31.2020.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800393-31.2020.8.14.0128

APELANTE: MARIELSA MACHADO MEDEIROS SIQUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 43 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIELSA MACHADO MEDEIROS SIQUEIRA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE TERRA SANTA.

Inconformada, a agravante alega, por mais que o Julgador estabeleça o entendimento de que são cargos distintos (cargos de nível I e II), ambos pertencem à mesma carreira, qual seja, a do magistério, (professor), logo, pelos próprios termos da súmula 43, não há inconstitucionalidade em tal migração, por não constituir ascensão.

Aduz que o relator assenta em sua decisão que “não há de se falar em violação ao direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, visto que a aplicação da nova lei não está condicionada a processo administrativo anterior.”, afirmação esta que contraria o amplo espectro jurisprudencial que acentua a importância e constitucionalidade do processo administrativo que prestigie o contraditório e ampla defesa sempre que o ato administrativo pretendido imponha restrição, extinção ou modificação de direito.

Pontua da Inconstitucionalidade do ato administrativo que revogou a progressão funcional por titulação (vertical) da servidora, importando em redução salarial, sem procedimento prévio que assegurasse à servidora o exercício do contraditório e ampla defesa.

Assevera ainda da constitucionalidade dos dispositivos da lei 113/2011 supratranscritos (arts. 11, 12, 20, 23 e 40) e consonância com as disposições dos arts. 62 e 67, da lei 9.394/2996/LDBE.

Ante esses argumentos, requer a reconsideração da decisão pelo relator ou a reforma pelo colegiado, para que seja reconhecida a total procedência do pleito autoral.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme id. 13038340.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravante, foi aprovada em concurso público para o cargo de Professor Nível I, o qual tinha como requisito de habilitação e ingresso a exigência de formação no ensino médio.

No presente caso, a agravante concluiu a graduação de Licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Latino-Americana de Educação no ano de 2013 (id. nº 8198419), motivo pelo qual sua progressão funcional por titulação, nos termos do art. 12, inciso I, alínea “a”, da Lei Municipal n° 113/2011, então vigente, “verbis”:

Art. 12 – A progressão dos profissionais da Área de Magistério dar-se-á através da promoção:

I – no sentido vertical:

a) Do nível 1 para o nível 2 em função da aquisição, em caráter oficial, do Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia.

Nota-se que o cargo de Professor Nível II tem por requisito de habilitação e ingresso a exigência de diploma de ensino superior, conforme dispõe o art. 7º da Lei n° 113/2011, portanto evidente que existem requisitos distintos para ingresso na carreira de Professor em seus diferentes níveis. Faz-se a ressalva de que tais diferenças estão em consonância tanto com o art. 37, inciso II, da CF/88, quanto com o art. 61 da LDBE, previamente mencionados:

Art. 7º - Os níveis referentes à habilitação e titulação para a Área de Magistério, são:

I – Nível 1 – formação em nível médio, na modalidade normal (magistério);

II – Nível 2:

a) Para a docência na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, formação em nível superior de graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia; Curso Normal Superior ou Licenciatura Plena para o Magistério da Educação Infantil e anos iniciais do ensino fundamental.

Ocorre que, em agosto de 2019, a Lei Municipal n° 113/2011 foi revogada pela Lei Municipal n° 269/2019, que mantém os requisitos de habilitação e ingresso para o cargo de Professor Nível I e Nível II previstos na lei anterior, mas revoga a possibilidade de progressão vertical entre os referidos níveis, admitindo apenas a progressão entre Nível II e Nível III, os quais possuem como requisito mínimo de habilitação e ingresso a formação no ensino superior. Vejamos:

Art. 11 – Os níveis referentes para a habilitação e titulação para a área de magistério, são:

I – Nível 1 – Professores com formação em Nível Médio na modalidade normal (magistério);

II – Nível 2 – Formação em Nível Superior em Licenciatura Plena;

III – Nível 3 – Formação em Nível Superior em Licenciatura Plena, acrescidos de curso de Especialização, Mestrado ou Doutorado; [...] (Grifo nosso)

Art. 20 – A progressão dos profissionais da Área de Magistério dar-se-á:

I – No sentido vertical:

A)
Do nível 2 para o nível 3, em função da aquisição, em caráter oficial, do certificado do curso de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado)
na área específica do currículo com habilitação lato senso ou stricto senso, para a qual tenha prestado concurso público; (grifei)

Impende salientar, a respeito do cargo de Professor no Município de Terra Santa que, da leitura do texto do art. 6º, inciso I, § 1°, da Lei n° 113/2011, faz parecer que, em relação ao magistério, existe apenas um cargo de Professor, de forma que os diferentes níveis não implicariam em diferença de função:

Art. 6° - As áreas profissionais das carreiras dos Profissionais da Educação Pública Municipal são:

I. Área de Magistério; [...]

§1° A Área de Magistério é constituída pelo cargo de Professor para todas as funções de magistério. (Grifo nosso)

Contudo, a mesma norma também estabelece diferentes classes em relação ao mesmo nível do cargo de Professor, que se constituem na linha de promoção de carreira em sentido vertical, nos termos do art. 9º da Lei 113/2011, havendo um escalonamento em classes específico para cada Nível do cargo de Professor, conforme o anexo I da referida lei municipal.

De forma semelhante, a Lei n° 269/2019 mantém as classes como linha de promoção de carreira em sentido vertical, porém, ao contrário da norma anterior, a Lei n° 269/2019, traz no art. 12 uma definição mais precisa das diferenças entre Nível e Classe:

Art. 12 – As posições de enquadramento referem-se ao nível, classe e referência:

I –
Nível: subdivisão em que se estrutura a carreira, com agrupamento de cargos de responsabilidades semelhantes e com igual vencimento
, que representa a movimentação dos profissionais mediante novo título acadêmico ou concurso público.

II –
Classe: constitui a linha de promoção na carreira onde se agrupam os profissionais com o mesmo cargo
, com responsabilidades semelhantes e com igual vencimento, que representa a movimentação mediante o critério de avaliação de desempenho, escalonadas no sentido vertical, designadas pelas letras A, B, C, D, E, F. [...] (Grifo nosso)

Assim, da leitura do dispositivo supratranscrito não restam dúvidas de que, a despeito da norma falar em um único cargo de Professor, para efeitos práticos, cada Nível corresponderia à um cargo específico na categoria de Professor, visto que cada Nível possui requisitos específicos de habilitação e ingresso, bem como sua própria linha de promoção na carreira, que corresponde às classes.

Apesar de ambas as leis municipais não fazerem essa diferença, é essencial compreender os significados distintos de progressão funcional e ascensão funcional.

A progressão funcional consiste na passagem do servidor de um padrão para outro imediatamente superior, sendo ela vertical ou horizontal, dentro do mesmo cargo. Por sua vez, a ascensão funcional também se refere à tal movimentação do servidor, porém entre cargos distintos.

O Supremo Tribunal Federal selecionou o Acórdão proferido nos autos da ADI 231 como precedente representativo para a edição da Súmula Vinculante n° 43, que fixou o entendimento de que a progressão do servidor, para ser compatível com o art. 37, inciso II, da CF/88, deve observar a forma de ingresso na carreira:

Ação direta de inconstitucionalidade. Ascensão ou acesso, transferência e aproveitamento no tocante a cargos ou empregos públicos.
O critério do mérito aferível por concurso público de provas ou de provas e títulos é, no atual sistema constitucional,
ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração,
indispensável para cargo ou emprego público isolado ou em carreira
. Para o isolado, em qualquer hipótese; para o em carreira, para o ingresso nela, que só se fará na classe inicial e pelo concurso público de provas ou de provas e títulos, não o sendo, porém, para os cargos subsequentes que nela se escalonam até o final dela, pois, para estes, a investidura se fará pela forma de provimento que é a “promoção”.
Estão, pois, banidas das formas de investidura admitidas pela CF/1988 a ascensão e a transferência, que são formas de ingresso em carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou por concurso e que não são, por isso mesmo, ínsitas ao sistema de provimento em carreira
, ao contrário do que sucede com a promoção, sem a qual obviamente não haverá carreira, mas, sim, uma sucessão ascendente de cargos isolados. O inciso II do art. 37 da CF/1988 também não permite o “aproveitamento”, uma vez que, nesse caso, há igualmente o ingresso em outra carreira sem o concurso exigido pelo mencionado dispositivo.

(STF – Ação Direta de Inconstitucionalidade: ADI 231/RJ. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Julgamento: 05 de agosto de 1992. Publicação: 13/11/1992. Relator: Min. Moreira Alves) (grifei)

Com efeito, uma vez que é requisito para o ingresso em cargo público a aprovação em concurso público, admitir que um servidor aprovado em concurso, e que possui como requisito de habilitação a formação em ensino médio, fosse promovido para cargo cujo requisito para aprovação no certame é a formação em ensino superior, tal prática configuraria uma violação ao art. 37, inciso II, da Carta Magna, pois, uma vez que possuem requisitos distintos de ingresso via concurso público, acabam por caracterizar-se como cargos distintos.

Nesses termos dispõe a Súmula Vinculante n° 43:

É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

Dessa forma, conforme análise da carreira de professor no Município de Terra Santa, resta evidente, seja pela redação da Lei n° 113/2011, quanto da Lei n° 269/2019, que não se pode confundir os Níveis I e II como sendo mera promoção do servidor no mesmo cargo, uma vez que cada nível, além de requisitos diferentes para aprovação em concurso público, possui planos de carreira específicos.

Consequentemente, é razoável compreender que os Níveis I e II correspondem a cargos diversos, ainda que incluídos na categoria de Professor.

Nesta senda, é possível concluir que a possibilidade de progressão vertical prevista pelo art. 12, inciso I, alínea ‘a’, da Lei n° 113/2011, viola preceito constitucional e entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que, na realidade, possui efeitos de ascensão funcional.

Por sua vez, a Lei 269/2019, ao vedar a progressão entre Professor Nível I e Professor Nível II, mostra-se compatível com o art. 37, inciso II, da CF/88, bem como com a Lei n° 9.394/96, não havendo razão para compreender a vedação como discriminatória, posto que os requisitos distintos para aprovação em concurso público para os respectivos níveis se justificam pela especificidade dos conhecimentos exigidos para lecionar nos diferentes níveis de ensino (infantil, fundamental e médio).

Quanto à alegação de direito adquirido, é pacífico o entendimento de que os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico. Vejamos:

Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil do Estado do Acre. Conhecimento parcial. Improcedência do pedido. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei n° 2.250/2009 do Estado do Acre, que institui plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil. 2. A petição inicial deve indicar “o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações” (art. 3º, I, da Lei n° 9.868/1999). O descumprimento desse dever enseja o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. 3.
A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5°, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios. Precedentes
. 4. O art. 8º, III, da Constituição não trata da necessidade de participação das entidades sindicais representativas de servidores públicos na reformulação de planos de cargos e remuneração que atinjam as categorias representadas. De toda sorte, o meio seria inadequado para a alegação de vício no ato normativo com fundamento na ausência de participação do sindicato, já que a ação direta não comporta a avaliação de elementos de prova. Precedentes. 6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, nessa extensão, pedido que se julga improcedente, com a declaração de constitucionalidade dos arts. 12, 15, parágrafo único, 22, VI e VII, e 25 da Lei n° 2.250/2009 do Estado do Acre.
Tese: “Os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantam aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos”.

(STF – Ação Direta de Inconstitucionalidade: ADI 4461/AC. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Julgamento: 11 de novembro de 2019. Publicação: 04/12/2019. Relator: Min. Roberto Barroso) (grifei)

Portanto, compulsando os autos, verifica-se que, a despeito da readequação da recorrente ter importado em redução do valor do salário-base nos anos de 2019 e 2020, nota-se que não houve redução da sua remuneração, ao contrário, a agravante passou a receber salário líquido em valor superior ao percebido quando da época da aplicação da progressão para Nível II, conforme se depreende dos contracheques por ela juntados.

Logo, evidente que o reenquadramento não implicou na redução de sua remuneração.

Ademais, não há de se falar em violação ao direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, visto que a aplicação da nova lei não está condicionada a processo administrativo anterior.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. ASCENSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 43 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(10967807, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Julgado em 2022-09-08)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. PROGRESSÃO VERTICAL.IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(10478293, 10478293, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/08/2023